Tribunal: TJSP
Processo: 1023183-11.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA E EMPRESÁRIO - NOVO PLEITO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – I – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes – II - Renovação do pedido de justiça gratuita, nas razões de apelação, o qual foi anteriormente negado por decisão preclusa – O benefício da assistência judiciária pode ser requerido a

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA E EMPRESÁRIO - NOVO PLEITO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – I – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes – II - Renovação do pedido de justiça gratuita, nas razões de apelação, o qual foi anteriormente negado por decisão preclusa – O benefício da assistência judiciária pode ser requerido a qualquer tempo e fase processual, não estando sujeito à preclusão – Contudo, formulado e indeferido o pedido, por decisão irrecorrida, somente a alteração da situação financeira dos requerentes autoriza novo pleito – Ausência de demonstração de mudança na situação fática ou jurídica a dar ensejo a novo pedido – Matéria preclusa – Descabida a concessão do benefício – III - Necessidade, no entanto, de concessão de prazo para regular recolhimento do preparo recursal - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 938, §1o, c.c. art. 101, §2o, do NCPC, sob pena de deserção".